Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727951-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAREZ DE FREITAS HERINGER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PRELIMINARES. NULIDADE. LIQUIDEZ. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do título, por falta de certeza da sua oponibilidade, uma vez que o artigo 10 do decreto-lei n. 167/67 estabelece que a cédula de crédito rural é título civil, líquido, certo e exigível. 2. De acordo com o inciso I, artigo 781, do Código do Processo Civil, a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado. 3. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista. 4. Com advento Medida Provisória no 1.963-17/2000 os contratos celebrados após 31/03/2000 podem estabelecer a capitalização de juros em período inferior a um ano. 5. Preliminar de nulidade do título rejeitada. 6. Preliminar de incompetência em razão do lugar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 72 do Código Civil, porque, como o domicílio para o desempenho da atividade profissional de agropecuarista está situado em Alexânia/GO, o mesmo ocorrendo em relação à sucursal do banco onde o título foi assinado, ao local do pagamento e dos bens que garantem a cédula rural, o foro de Brasília é incompetente para o julgamento da demanda; c) artigos 489, §1o, incisos II e II, e 1.013, §3o, inciso II, ambos do CPC, porque as cédulas de crédito rural são regidas pelo Decreto-Lei 167/1967 e não pela MP 1.963-17, de 31 de março de 2000, reeditada sob o n.o 2.170/36; d) artigos 113, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, e 389 do CPC, porquanto não há previsão expressa e clara quanto à capitalização de juros. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Igualmente não devem transitar as supostas contrariedades aos artigos 72 do CCB, 489, §1o, incisos II e II, e 1.013, §3o, inciso II, ambos do CPC, pois: a) "Em conformidade com o art. 100, IV, "d" do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes" (AgInt no AREsp 1049383/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 20/5/2019); b) “Nos termos da Súmula no 93 do STJ, admite-se, nos contratos de crédito rural, a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada”. (AgInt no REsp 1566235/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, também não devem prosseguir as alegadas violações aos artigos 113, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, e 389 do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que “a capitalização mensal de juros foi pactuada pelos contratantes”. Ocorre que, para infirmar tal assertiva, é indispensável “promover a incursão na seara probatória e a análise do instrumento contratual, o que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (EDcl no AgInt no AREsp 1478253/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 26/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015